Tribunal: TJDFT
Processo: 0731185-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM REGIME DE PARCERIA. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PREMISSA FÁTICA INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA.

1. A apreciação de fato inexistente na sentença a tornou nula, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 489, caput e inciso II, do Código de Processo Civil, por se encontrar desprovida de fundamentação válida e adequada.

2. A fundamentação exarada pela sentença recorrida padece de vício de nulidade, por estar amparada em uma falsa premissa processual, na medida em que o Juízo a quo deixou de se atentar ao fato de que o pleito monitório restara convertido em ação de cobrança, sob o rito do procedimento comum.

2.1. O equívoco quanto ao procedimento aplicável se mostrou substancial ao julgamento da controvérsia, notadamente no que se refere à valoração das provas trazidas pelo autor, as quais foram praticamente desconsideradas em função da falsa premissa de que se estaria diante de procedimento monitório, sendo que, em se tratando de ação de cobrança, as partes poderão se valer de amplos meios de prova para demonstrar a existência ou não do débito objeto da lide.

3. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.